Tribunal: TJBA
Processo: 8043313-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043313-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ALVES FERREIRA Advogado(s): ROSIANE COSTA FERREIRA, ANA PAULA BRITO DA CUNHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. REFINANCIAMENTO E PORTABILIDADE NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DA DEMORA DO PROVIMENTO FINAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8043313-83.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.